Tribunal: STF
Processo: AI 607487
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO
   DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a
   matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A configuração
   do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado,
   ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como
   escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do
   recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o
   Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito
   do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada
   fica a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelo
   recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na
   apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos
   permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada
   pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a
   partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o
   desrespeito a dispositivo da Lei Básica Federal.
        AGRAVO -
   ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o
   agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa
   prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil,
   arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.